Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709626-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Leonardo Barreto da Costa Apelados: Banco C6 Consignado S/A Bancoseguro S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Leonardo Barreto da Costa contra a sentença (Id. 71830519) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco C6 Consignado S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71830524), questão preliminar referente à conduta pretensamente abusiva da advogada constituída pelo ora recorrente, diante da existência de indícios da prática de litigância predatória e de captação ilícita de clientes. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator